Tribunal: TRF3
Processo: 5009264-40.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
387/549)

5009264-40.2022.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009264-40.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLAUDIO ROGERIO ALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS (PARAFINA). VALIDADE DO PPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial. A controvérsia recursal cinge-se à validade formal dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) não acompanhados de procuração específica e ao enquadramento dos períodos de 18/07/1994 a 30/12/1995 (Magneti Marelli) e 06/03/1997 a 30/04/2007 (Peeqflex), visando à concessão de Aposentadoria Especial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de procuração com poderes específicos para o signatário do PPP invalida o documento probatório; (ii) saber se é possível o reconhecimento da atividade especial por exposição a ruído e agentes químicos (parafina), considerando os limites de tolerância e o critério de avaliação (qualitativo ou quantitativo); e (iii) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da Aposentadoria Especial.

III. Razões de decidir

3. O recurso não deve ser conhecido quanto aos períodos já reconhecidos na sentença (falta de interesse recursal). Mantém-se a extinção sem resolução do mérito quanto ao período de 01/05/2007 a 01/04/2019, ante o reconhecimento administrativo (falta de interesse de agir), resguardado o cômputo do tempo incontroverso.

4. A exigência de procuração com poderes específicos para o representante legal da empresa assinar o PPP é descabida. O documento emitido pela empregadora e instruído com a identificação dos responsáveis técnicos goza de presunção de legitimidade. Aplicação analógica da Súmula 68 da TNU.

5. Comprovada a exposição a ruído acima dos limites de tolerância (80 dB até 05/03/1997; 90 dB até 18/11/2003; 85 dB após), resta caracterizada a especialidade. O uso de EPI eficaz não afasta a nocividade para este agente (Tema 555/STF).

6. A exposição a hidrocarbonetos previstos no Anexo 13 da NR-15, como a parafina, enseja a análise qualitativa da insalubridade. A simples presença do agente no ambiente de trabalho é suficiente para o enquadramento, independentemente de concentração ou uso de EPI, permitindo o reconhecimento do período de 1997 a 2007 na integralidade.

7. O somatório dos períodos reconhecidos judicial e administrativamente ultrapassa 25 anos, assegurando à parte autora o direito à Aposentadoria Especial.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação da parte autora parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Tutela específica concedida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de procuração outorgando poderes específicos ao representante legal da empresa para a assinatura do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não invalida o documento probatório, que goza de presunção de legitimidade.” “2. A exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15, a exemplo da parafina, submete-se à análise qualitativa, sendo a nocividade presumida pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, independentemente de mensuração de concentração.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; NR-15, Anexos 11 e 13. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Pet 9.059/RS (Tema 694); TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009264-40.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLAUDIO ROGERIO ALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CLAUDIO ROGERIO ALVES DA SILVA em face de sentença (ID 280755823) proferida pelo Juízo da 8a Vara Previdenciária de São Paulo/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, objetivando o reconhecimento de labor especial e a concessão de Aposentadoria Especial ou Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

A sentença recorrida reconheceu a especialidade dos períodos de 02/01/1992 a 19/05/1993 (Engepack) e 10/07/1996 a 05/03/1997 (Peeqflex), por exposição a agentes químicos e ruído. Por outro lado, o Juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao intervalo de 01/05/2007 a 01/04/2019 (Peeqflex), sob o fundamento de falta de interesse de agir, visto que tal período já teria sido enquadrado administrativamente pelo INSS. Ademais, negou o reconhecimento dos lapsos temporais de 18/07/1994 a 30/12/1995 (Magneti Marelli) e de 06/03/1997 a 30/04/2007 (Peeqflex), fundamentando a improcedência na ausência de procuração com poderes específicos outorgada aos signatários dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs). Ao final, concedeu o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, fixando o termo inicial na data do requerimento administrativo.

Contra o provimento jurisdicional, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 280755932), os quais foram decididos pela decisão de ID 280755935, mantendo-se a sentença tal como lançada.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 280755938), pugnando pela reforma parcial do julgado. Preliminarmente, sustenta a validade dos PPPs apresentados, argumentando ser desnecessária a exigência de procuração com poderes específicos para o representante legal da empresa que assina o documento, em consonância com a Súmula 68 da TNU. No mérito, requer o reconhecimento da especialidade nos seguintes períodos: a) 18/07/1994 a 30/12/1995 (Magneti Marelli), mediante comprovação de exposição a ruído de 92,0 dB(A); b) 10/07/1996 a 30/04/2007 (Peeqflex), alegando exposição a ruído e agentes químicos. Ao final, requer a concessão de Aposentadoria Especial.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil quanto ao prazo e à regularidade formal. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do preparo.

No entanto, o recurso merece ser conhecido apenas parcialmente.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pelo reconhecimento da atividade especial nos períodos de 18/07/1994 a 30/12/1995 (Magneti Marelli) e de 10/07/1996 a 30/04/2007 (Peeqflex), visando à concessão da Aposentadoria Especial.

Contudo, conforme se extrai da sentença recorrida, o Juízo a quo já reconheceu a especialidade dos intervalos de 02/01/1992 a 19/05/1993 (Engepack) e de 10/07/1996 a 05/03/1997 (Peeqflex). Desta forma, carece a parte autora de interesse recursal ao pleitear o enquadramento do lapso de 10/07/1996 a 05/03/1997, uma vez que sua pretensão, neste ponto específico, já foi acolhida na origem.

Assim, conheço parcialmente da apelação, limitando a análise meritória aos períodos remanescentes de 18/07/1994 a 30/12/1995 e 06/03/1997 a 30/04/2007, bem como aos requisitos para a concessão do benefício.

Da validade formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)

Inicialmente, cumpre esclarecer uma contradição observada na sentença. Em determinado trecho da fundamentação, o Juízo a quo consignou genericamente que deixaria de reconhecer a especialidade do período integral de 10/07/1996 a 30/04/2007 (Peeqflex), sob o argumento de invalidade formal do PPP (ausência de procuração). No entanto, na análise específica dos agentes nocivos e no dispositivo do julgado, houve o reconhecimento expresso da especialidade do intervalo de 10/07/1996 a 05/03/1997. Diante dessa antinomia, prevalece a análise concreta dos fatos e o comando do dispositivo que acolheu o pedido em relação a este lapso temporal, sobrepondo-se à negativa genérica anterior.

Feito esse esclarecimento, a controvérsia sobre a validade formal do formulário remanesce em relação aos períodos efetivamente indeferidos: 18/07/1994 a 30/12/1995 (Magneti Marelli) e o saldo remanescente da Peeqflex, de 06/03/1997 a 30/04/2007.

O magistrado sentenciante fundamentou a recusa desses intervalos na ausência de procuração que conferisse aos representantes legais da empresa poderes específicos para subscrever os PPPs. Tal exigência, contudo, revela-se excessiva e destituída de amparo legal. A legislação previdenciária não impõe a apresentação de procuração específica para validar a assinatura do representante legal da empresa no PPP. O documento, quando emitido pela empresa empregadora e assinado por seu representante legal ou preposto, goza de presunção de veracidade e legitimidade.

No caso dos autos, compulsando os documentos acostados (ID 280755519), verifica-se que os PPPs identificam expressamente os nomes dos profissionais legalmente habilitados responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração biológica, informando seus respectivos NIT e registros no Conselho de Classe. Ademais, identificam o representante legal signatário (qualificado como Coordenador de Gestão ou Especialista em Engenharia de Segurança), o que corrobora a regularidade formal das informações prestadas.

Nesse sentido, a Turma Nacional de Uniformização (TNU) sedimentou o entendimento de que a eficácia probatória do PPP não depende de formalidades não previstas em lei, conforme a Súmula 68. Por analogia, o mesmo raciocínio se aplica à representação da empresa, devendo ser afastado o óbice formal invocado na sentença para se proceder à análise do mérito da atividade especial.

MÉRITO

Da atividade especial

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 57 da Lei no 8.213/1991).

Até 28/04/1995, é admissível o enquadramento por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova. A partir de 29/04/1995, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pelo art. 58, § 4o, da Lei 9.528/97, é documento histórico-laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas atividades.

Do agente nocivo ruído

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 694 (Pet 9.059/RS), firmou a tese de que o limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de:

80 dB(A) até 05/03/1997 (Decreto 53.831/64);

90 dB(A) no período de 06/03/1997 a 18/11/2003 (Decreto 2.172/97);

85 dB(A) a partir de 19/11/2003 (Decreto 4.882/03).

Ainda segundo o STJ, a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz não descaracteriza o tempo de serviço especial para o agente nocivo ruído, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 (ARE 664.335).

Do caso concreto

Passo ao exame dos períodos controvertidos objeto do recurso.

1. Período de 18/07/1994 a 30/12/1995

No que tange ao interstício laborado na empresa Magneti Marelli Sistemas Automotivos Indústria e Comércio Ltda., na função de Ajudante de Produção, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) colacionado sob o ID 280755519 comprova a exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído na intensidade de 92,0 dB(A).

Considerando que o limite de tolerância vigente à época era de 80 dB(A) (Decreto no 53.831/64), resta caracterizada a especialidade do labor. Assim, dou provimento ao apelo neste ponto para reconhecer o enquadramento especial.

2. Período de 06/03/1997 a 30/04/2007

No que concerne ao labor desempenhado na empresa Peeqflex Indústria e Comércio Ltda., nas funções de Auxiliar de Produção e Operador de Máquinas, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado ao ID 280755519 evidencia a exposição a múltiplos agentes nocivos. O documento registra a submissão habitual e permanente a ruído de 88,40 dB(A) e calor de 22,5oC, bem como a agentes químicos consistentes em parafina, cera, fumos e ciclohexano.

A análise deste interregno deve ser bipartida, observando-se a alteração legislativa promovida pelo Decreto no 4.882/2003.

2.1. Intervalo de 06/03/1997 a 18/11/2003

Neste período, vigorava o Decreto no 2.172/97, que elevou o limite de tolerância para o ruído ao patamar de 90 dB(A). Conforme o PPP, a exposição da parte autora foi de 88,40 dB(A), nível inferior ao exigido pela norma de regência.

Ressalte-se que o STJ (Tema 694) vedou a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/2003 para períodos anteriores a 18/11/2003.

Quanto aos agentes químicos mencionados, especificamente os hidrocarbonetos e outros compostos de carbono previstos no Anexo 13 da NR-15, submete-se à análise qualitativa. Para tais agentes, a nocividade é presumida pela simples presença no ambiente de trabalho, independentemente de mensuração de concentração, bastando a inspeção no local de trabalho (ou a constatação via PPP).

A exposição à parafina listada no Anexo 13 enseja o enquadramento especial, sendo irrelevante e despicienda a análise quantitativa e torna irrelevante o uso de EPI para fins de descaracterização da nocividade, uma vez que a proteção não elimina o risco inerente à substância química de alta toxicidade.

Portanto, ainda que o nível de ruído (88,40 dB) fosse inferior ao limite de 90 dB vigente entre 1997 e 2003, a presença do agente químico Parafina garante o enquadramento de todo o período, independentemente da concentração.

2.2. Intervalo de 19/11/2003 a 30/04/2007

A partir de 19/11/2003, com a edição do Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância para o ruído foi reduzido para 85 dB(A). Considerando que a exposição aferida foi de 88,40 dB(A), resta configurada a nocividade do ambiente laboral. Conforme o Tema 555 do STF, a declaração de eficácia do EPI no PPP não afasta a especialidade para o agente ruído acima dos limites de tolerância.

Ademais, o segurado também foi exposto à parafina, agente químico cancerígeno e suficiente para a qualificação desse interregno como especial

DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

Da Aposentadoria Especial

Somando-se os períodos de atividade especial reconhecidos na sentença (02/01/1992 a 19/05/1993 e 10/07/1996 a 05/03/1997), os períodos incontroversos reconhecidos na via administrativa (01/05/2007 a 01/04/2019) e os ora deferidos neste voto (18/07/1994 a 30/12/1995 e 06/03/1997 a 30/04/2007), o tempo total de atividade especial da parte autora perfaz tempo suficiente para a concessão da Aposentadoria Especial (NB 46).

O benefício exige o cumprimento de 25 anos de labor nocivo (art. 57 da Lei 8.213/91) e deve ser calculado com renda mensal inicial de 100% do salário de benefício, sem incidência do fator previdenciário (regras pré-EC 103/19, caso verificado o direito adquirido até 13/11/2019) ou conforme as regras de transição (Art. 21 da EC 103/19), aplicando-se o cálculo mais vantajoso a ser apurado pelo INSS.

Considerando o caráter alimentar da prestação e o preenchimento dos requisitos legais, determino a imediata implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do INSS para cumprimento do presente acórdão, independentemente do trânsito em julgado (art. 497 do CPC).

DOS CONSECTÁRIOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Honorários Advocatícios

Diante do provimento do recurso da parte autora e da concessão do benefício, inverto o ônus da sucumbência fixado na sentença.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios. Por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, devendo observar as faixas de valores previstas nos incisos I a V do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme determina o § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.

A base de cálculo da verba honorária corresponderá ao valor das parcelas vencidas desde a Data de Início do Benefício (01/11/2024) até a data deste julgamento, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação da parte autora e, na parte conhecida, dou provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS (PARAFINA). VALIDADE DO PPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial. A controvérsia recursal cinge-se à validade formal dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) não acompanhados de procuração específica e ao enquadramento dos períodos de 18/07/1994 a 30/12/1995 (Magneti Marelli) e 06/03/1997 a 30/04/2007 (Peeqflex), visando à concessão de Aposentadoria Especial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de procuração com poderes específicos para o signatário do PPP invalida o documento probatório; (ii) saber se é possível o reconhecimento da atividade especial por exposição a ruído e agentes químicos (parafina), considerando os limites de tolerância e o critério de avaliação (qualitativo ou quantitativo); e (iii) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da Aposentadoria Especial.

III. Razões de decidir

3. O recurso não deve ser conhecido quanto aos períodos já reconhecidos na sentença (falta de interesse recursal). Mantém-se a extinção sem resolução do mérito quanto ao período de 01/05/2007 a 01/04/2019, ante o reconhecimento administrativo (falta de interesse de agir), resguardado o cômputo do tempo incontroverso.

4. A exigência de procuração com poderes específicos para o representante legal da empresa assinar o PPP é descabida. O documento emitido pela empregadora e instruído com a identificação dos responsáveis técnicos goza de presunção de legitimidade. Aplicação analógica da Súmula 68 da TNU.

5. Comprovada a exposição a ruído acima dos limites de tolerância (80 dB até 05/03/1997; 90 dB até 18/11/2003; 85 dB após), resta caracterizada a especialidade. O uso de EPI eficaz não afasta a nocividade para este agente (Tema 555/STF).

6. A exposição a hidrocarbonetos previstos no Anexo 13 da NR-15, como a parafina, enseja a análise qualitativa da insalubridade. A simples presença do agente no ambiente de trabalho é suficiente para o enquadramento, independentemente de concentração ou uso de EPI, permitindo o reconhecimento do período de 1997 a 2007 na integralidade.

7. O somatório dos períodos reconhecidos judicial e administrativamente ultrapassa 25 anos, assegurando à parte autora o direito à Aposentadoria Especial.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação da parte autora parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Tutela específica concedida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de procuração outorgando poderes específicos ao representante legal da empresa para a assinatura do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não invalida o documento probatório, que goza de presunção de legitimidade.” “2. A exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15, a exemplo da parafina, submete-se à análise qualitativa, sendo a nocividade presumida pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, independentemente de mensuração de concentração.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; NR-15, Anexos 11 e 13. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Pet 9.059/RS (Tema 694); TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação da parte autora e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão